Tribunal: TJSP
Processo: 1002665-65.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – autora que se insurge contra a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes por dívida que alega ter quitado – falta de comprovação de quitação do boleto que antecipou as parcelas do empréstimo - pagamento que foi equivocadamente direcionado pela própria autora ao seu cartão de crédito, gerando um crédito

Ementa:
*Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – autora que se insurge contra a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes por dívida que alega ter quitado – falta de comprovação de quitação do boleto que antecipou as parcelas do empréstimo - pagamento que foi equivocadamente direcionado pela própria autora ao seu cartão de crédito, gerando um crédito em sua fatura – inexistência de falha na prestação dos serviços - existência, ademais, de outros apontamentos em nome da autora – danos morais indevidos - aplicação da Súmula 385 do STJ – ação improcedente – recurso do réu provido.*